Tribunal: TJMT
Processo: 1014266-21.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014266-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), O.R. DE MELO - ME - CNPJ: 04.638.299/0001-65 (AGRAVADO), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS – ALEGAÇÃO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – INEFICÁCIA – VALOR DA MULTA SUPERIOR AO MONTANTE PRINCIPAL – FUNÇÃO COERCITIVA DAS ASTREINTES – LIMITAÇÃO DA MULTA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PARECER MINISTERIAL PELO ACOLHIMENTO PARCIAL – DECISÃO MANTIDA COM ADEQUAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

É incabível pedido de sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento, inexistente previsão legal e ausente justificação objetiva que justifique retirada do feito do julgamento virtual.

Decisão judicial, enquanto vigente, deve ser cumprida, ainda que posteriormente questionada ou mesmo reformada, sob pena de esvaziamento da autoridade jurisdicional.

A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, possui natureza coercitiva, podendo ser revista pelo juízo quando revelar excesso.

Embora se reconheça o inadimplemento da obrigação judicial pelo agravante, mostra-se desproporcional o montante de astreintes acumulado, superior a seis vezes o valor principal, o que impõe limitação da penalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

A caução prestada não se mostra suficiente para elidir a multa, pois não substituiu efetivamente o cumprimento da ordem de liberação dos valores bloqueados.

Parecer ministerial pelo acolhimento parcial do recurso, no sentido da limitação da multa de forma proporcional.

Aplicação dos arts. 537, §1º, do CPC, 805 do CPC e 884 do Código Civil.

Limitação da multa ao teto de 50% do valor principal da obrigação, preservando sua função coercitiva sem distorções.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014266-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO:

ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, nos autos da Recuperação Judicial processo originário número 1003668-67.2023.8.11.0003, o qual determinou a
“intimação do credor para que, no prazo legal, efetue o depósito do valor devido à título de multa diária, sob pena de penhora on line”
(sic).

A parte agravante sustenta, em suas razões recursais (Id. 284463393), em síntese, que o crédito relacionado à recuperação judicial era de natureza extraconcursal, originado de um contrato com o BNDES, e, portanto, não estaria sujeito à aplicação de multa cominatória.

Diz que apresentou caução como garantia do cumprimento da decisão, o que foi desconsiderado pelo Juízo de origem, que determinou nova intimação para o cumprimento da ordem de depósito, sem reconhecer a validade da caução apresentada.

Afirma que a decisão de primeiro grau não considerou adequadamente a impugnação apresentada, tampouco reconheceu a caução como suficiente para afastar a multa diária; e que a imposição da multa é desproporcional e que o crédito em questão, por ser extraconcursal, não deveria ser afetado pela decisão.

Defende estarem presentes os requisitos legais e pede a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente no que se refere à imposição de multa diária e à determinação de depósito judicial, considerando que a caução já foi prestada e o crédito envolvido é de natureza extraconcursal.

No mérito, pede
“o provimento recursal, devendo ser analisada a insurgência apresentada pelo Agravante, culminando: (i) no afastamento da possibilidade de penhora online, ante à caução juntada, acobertando a integralidade do montante postulado, devido à inexistência de comprovação do alegado (extratos e documentação apta a corroborar o pleito devolutivo, notadamente, o contrato e respectiva origem), intimando-se a Recuperanda, para que comprove as eventuais amortizações, especifique valores e respectivos contratos originários; (ii) seja, ao final, definitivamente afastada a multa arbitrada – ou, no mínimo, mitigada –, devido à natureza extraconcursal do crédito, ausência de intimação pessoal (Súmula 410 do STJ) e inexistência de resistência por parte desta casa bancária, visto que, ante à ausência de delimitação por este d. juiz, a empresa postula a estapafúrdia e desarrazoada incidência de R$ 628.237,74 a título sancionatório, junto ao ID 170573129 e, ato contínuo, indicado lapso temporal razoável para análise do cenário e acatamento administrativo, sob pena de afronta ao preceito constitucional do contraditório e ampla defesa; e (iii) seja expressamente consignado a inaplicabilidade do referido comando sancionatório e suspensivo aos créditos manifestamente extraconcursais, considerando a extraconcursalidade do crédito envolvido, derivado do contrato CCB - BNDES - 60333355-01, representando o montante extraconcursal de R$ 75.000,00, devidamente reconhecido pela procedência da Impugnação de Crédito de nº 1003668-67.2023.8.11.0003, perfectibilizando-se eventuais amortizações, nos moldes do artigo 49, §3º, da LREF”
(sic).

Comprovantes de recolhimento de preparo anexos à peça Id. 285064876.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 12/05/2025, nos termos da decisão Id. 285687350.

Embargos de declaração da parte agravante no Id. 286825879.

Contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 287126390, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões aos aclaratórios na peça Id. 287433889.

Embargos de declaração recebidos como agravo interno e desprovido, nos termos do acórdão Id. 290316393.

No parecer Id. 292673861, de lavra da Procuradora de Justiça
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do instrumento, tão somente para que seja limitado o valor da astreintes.

Na peça Id. 297660350 a parte agravante pugnou pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, saliento que descabe o pedido de sustentação oral, eis que não há previsão de tal possibilidade de tal espécie recursal.

Ademais, observa-se que não há justificação concreta, clara e objetiva quanto ao preciso motivo ensejador do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral, não sendo o mero requerimento, por si só, causa idônea e suficiente o bastante para exercício da defesa de forma oral, valendo aqui sobrelevar que não haverá cerceamento de defesa algum porque as razões do recurso são bastante claras e serão apreciadas de forma exauriente conforme será exposto adiante.

Neste sentido, aliás, o STJ assinala que
“a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada”
, sob pena de indeferimento (STJ, AgInt no REsp nº. 1.934.689/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021).

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “
A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada
. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3º, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça."
(N.U 1016554-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO VERIFICADA. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial.
Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial (AgRg no HC n. 832.679/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 3. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a parte agravante não rebateu a Súmula 83/STJ (rescisão de contrato e compra e venda de imóvel); Súmula 83/STJ (termo inicial dos aluguéis); Súmula 5/STJ (termo inicial dos aluguéis); e Súmula 7/STJ (termo inicial dos aluguéis). 4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.600.312/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024)

1. "
No que tange à alegada nulidade, ante a falta de sustentação oral, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação, não havendo que se falar, no caso, em presunção. Precedentes.
"
(STJ — 3 Turma — Aglnt no AREsp 989.214/SP — Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE — j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019)

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral vindicado na peça retro.

Conforme relatado, trata-se gravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Recuperação Judicial nº. 1003668-67.2023.8.11.0003, ajuizada por O.R. de Melo Ltda. ME, que determinou a intimação do agravante para, no prazo legal, efetuar o depósito da quantia de R$628.237,74 (seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos), correspondente à multa diária imposta em virtude do alegado descumprimento de ordem judicial que determinava a devolução de valores bloqueados da conta bancária de titularidade da recuperanda.

Os valores originalmente referidos na decisão de Id. 115606274 correspondem a R$82.237,74, referentes a título de capitalização, e R$14.029,46, oriundos de pagamento efetuado pela Prefeitura de Nobres/MT, totalizando R$96.266,20.

A decisão fixou multa diária de R$1.000,00, a qual, diante do não cumprimento, foi posteriormente majorada para R$1.500,00 por decisão de Id. 128090742.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, que o crédito discutido nos autos de origem ostenta natureza extraconcursal, decorrente de Cédula de Crédito Bancário – CCB BNDES n.º 60333355-01, garantida por cessão fiduciária de direitos creditórios, o que, segundo defende, o torna insuscetível de submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005.

Argumenta que o crédito de R$75.000,00, objeto de impugnação julgada procedente, foi expressamente declarado extraconcursal no juízo da recuperação, e que tal condição deve ser respeitada, inclusive para afastar a imposição de obrigações acessórias, como a multa diária.

Sustenta ainda que, ao prestar caução integral do valor supostamente exigido — conforme documentos apresentados no Id. 174444803 — cumpriu, ao menos de forma substitutiva e proporcional, a obrigação judicial, razão pela qual não se poderia imputar a ele descumprimento capaz de justificar a cominação ou manutenção da multa. Acrescenta que não houve intimação pessoal da instituição financeira para cumprimento da ordem judicial, o que contraria o entendimento consolidado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, aponta ausência de demonstração técnica ou documental da origem dos valores cuja devolução é pleiteada, e que a agravada não especificou os contratos de origem, tampouco apresentou documentação que comprove o vínculo direto entre os valores retidos e a obrigação de restituição imposta. Afirma que, mesmo diante dessas inconsistências, o juízo de origem reiterou a ordem de depósito judicial da multa sem apreciar a impugnação já apresentada, limitando-se a afirmar, sem análise concreta dos argumentos, que a caução não garantiria a efetividade da medida, pois a empresa permanecia sem acesso aos recursos.

Pede o provimento do recurso para que sejam reconhecidos os seguintes pedidos: o afastamento da multa cominatória, ou, alternativamente, sua mitigação; o reconhecimento da suficiência da caução apresentada; a inaplicabilidade da multa e da ordem de depósito judicial aos créditos extraconcursais; e a necessidade de delimitação específica da obrigação e da origem documental dos valores exigidos pela recuperanda.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
DECISÃO

Processo
: 1003668-67.2023.8.11.0003.

AUTOR: O.R. DE MELO - ME
LITISCONSORTES: CREDORES EM GERAL

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS

ADMINISTRADOR JUDICIAL – DR. SAMUEL DALIA NETO

Vistos e examinados.

Infere-se dos autos, que na decisão de Id. 115606274, proferida em 24/04/23, este Juízo determinou
a intimação do credor BANCO SANTANDER
para a liberação dos valores bloqueados na conta bancária de titularidade da recuperanda (R$ 82.237,74 - referente a título de capitalização e R$ 14.029,46 - referente a pagamento feito pela Prefeitura de Nobres/MT).

Fixou-se o prazo de 03 dias para o cumprimento da decisão - e fora fixada multa diária no valor de R$1.000,00.

O banco credor não cumpriu a determinação - e, em razão de tal atitude, a multa diária foi majorada para R$1.500,00 – Id. 128090742 de 04/09/2023.

Contudo, ainda assim, o banco credor não cumpriu a ordem judicial – mas alega que prestou a caução em Id. 174444803, de forma que não é devida qualquer multa.

DECIDO.

Pois bem. Tem-se dos autos que a decisão proferida em Id. 115606274 foi muito clara em determinar que o banco credor restituísse à recuperanda os valores que bloqueou na sua conta bancária.

Na oportunidade, enfatizou-se a essencialidade do dinheiro e a necessidade da liberação dos valores para que a recuperanda pudesse fazer uso da quantia para a continuidade do desenvolvimento da sua atividade empresarial.

Sob está ótica, tem-se que a prestação da caução pretendida pelo banco credor não é eficaz para o cumprimento da decisão judicial proferida – na medida em que a recuperanda continua sem dispor dos valores que haviam sido bloqueados.

Isto posto, sem delongas, rejeito a impugnação apresentada em Id. 174444803.

E, dessa forma, a multa diária é devida – uma vez que foi o próprio credor que, com a sua inércia, deu causa à sua incidência.

A jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. QUETIAPINA 200MG E ESCITALOPRAM 10MG. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ESTADO DO PARANÁ.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO
. MULTA DIÁRIA QUE POSSUI A
FUNÇÃO DE COMPELIR O CUMPRIMENTO.
DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA E TETO MÁXIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00009668820178160084 Goioerê, Relator.: Austregesilo Trevisan, Data de Julgamento: 22/02/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES).
VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA
. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. 1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1º, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2 .
A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação
. 3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4 . Embargos de divergência conhecidos e não providos. (STJ - EAREsp: 1766665 RS 2020/0250745-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

DETERMINO, pois, a intimação do credor para que, no prazo legal, efetue o depósito do valor devido à título de multa diária, sob pena de penhora on line.

Intimem-se a todos desta decisão.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Juiz(a) de Direito”

Pois bem.

A insurgência recursal deve prosperar em parte.

A multa cominatória, ou astreinte, está disciplinada no art. 537 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I
– se tornou insuficiente ou excessiva;

II
– o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento."

O mesmo diploma legal, em seu art. 805, consagra o princípio da menor onerosidade:

"Art. 805.
Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor."

No plano material, o
art. 884 do Código Civil
é expresso:
“
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários".

No caso sob exame, é incontroverso que o Banco agravante
não cumpriu tempestivamente
a ordem judicial de liberação de valores.

Ainda que sustente a extraconcursalidade do crédito,
não houve suspensão ou reforma da decisão exequível
, cuja validade se mantém até eventual revogação ou modificação.

Outrossim, decisões judiciais
devem ser cumpridas enquanto vigentes
, sob pena de se esvaziar a autoridade jurisdicional.

Ademais, a alegação de ausência de intimação pessoal não prospera, uma vez que a intimação para cumprimento da ordem constou em decisão regularmente publicada e endereçada ao patrono nos autos, sendo certo que o Banco apresentou manifestações posteriores em juízo, inclusive impugnação com prestação de caução, o que revela ciência inequívoca da obrigação imposta.

De outra feita, quanto à caução oferecida, esta foi corretamente reputada ineficaz pelo juízo de piso, uma vez que
não produziu o efeito material almejado pela ordem judicial
: a liberação imediata dos valores à empresa em crise, conforme exigido nos autos da recuperação judicial.

Nesta toada, a substituição do cumprimento por garantia, sem prévia autorização judicial e sem satisfação da necessidade urgente da recuperanda,
não elide o inadimplemento do comando judicial
.

Contudo, não obstante o acima exposto, ao se examinar o valor final da multa, constata-se que a sanção acumulada — superior a R$ 600 mil —
ultrapassa em mais de seis vezes o valor principal envolvido
, circunstância que exige controle judicial.

Nesta senda, calha assinalar que a finalidade da multa cominatória é coercitiva, e não indenizatória ou punitiva, de modo que, quando ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, transforma-se em medida confiscatória e enseja distorção processual, sobretudo quando pode conduzir a
enriquecimento indevido da parte beneficiária
, como bem advertiu o Ministério Público.

Neste contexto, é cabível e juridicamente adequado acolher a sugestão do parecer ministerial quanto à
viabilidade de limitação proporcional da multa
, inclusive com amparo no art. 537, §1º, do CPC, e no art. 884 do Código Civil.

Neste sentido, embora o órgão ministerial não tenha fixado percentual, entendo
razoável e proporcional limitar a multa ao patamar de 50% do valor originalmente bloqueado
, o que preserva o caráter coercitivo da sanção sem permitir distorções.

Com base nisso,
o valor da multa deverá ser limitado ao montante de R$48.133,10
, correspondente à metade do total bloqueado (R$96.266,20), valor este que representa justa medida entre a autoridade da ordem judicial e a vedação de sanções excessivas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE QUITAÇÃO – POSSIBILIDADE – CARÁTER COERCITIVO DAS
ASTREINTES
–
REDUÇÃO
DO TETO –
PROPORCIONALIDADE
EM RELAÇÃO AO VALOR DO ACORDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 537 do CPC, é cabível a imposição de multa cominatória como meio de coerção ao cumprimento de obrigação de fazer, sobretudo diante da inércia do devedor mesmo após intimações reiteradas. A determinação de expedição da carta de quitação decorre logicamente do adimplemento integral do contrato, sendo obrigação compatível com os deveres de boa-fé objetiva e função social do contrato. A multa cominatória não pode se confundir com penalidade de caráter sancionatório, devendo observar os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
, especialmente quando seu teto se aproxima ou se iguala ao valor do débito principal. Hipótese em que se mostra adequado reduzir o limite da multa de R$10.000,00 para R$5.000,00, mantendo-se sua incidência diária no valor de R$200,00.”
(N.U 1008462-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - DESCUMPRIMENTO PROLONGADO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – CARÁTER COERCITIVO DAS
ASTREINTES
– PEDIDO DE
REDUÇÃO
–
PROPORCIONALIDADE
EM RELAÇÃO AO TEMPO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 537 do CPC, é cabível a imposição de multa cominatória como meio de coerção ao cumprimento de obrigação de fazer, sobretudo diante da inércia do devedor mesmo após intimações reiteradas. A multa cominatória não pode se confundir com penalidade de caráter sancionatório, devendo observar os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
, o que ocorreu no caso os autos. A intimação eletrônica no sistema PJe é suficiente para a cobrança de multa cominatória, mesmo diante da Súmula 410 do STJ, quando há ciência inequívoca do devedor. Com relação à tese de impossibilidade de execução provisória das
astreintes
, conforme tema 743 do STJ, não subsiste o antigo entendimento de que as
astreintes
são inexigíveis enquanto não transitada em julgado à decisão que confirme a exigibilidade da obrigação que deu ensejo à aplicação da multa processual.

Inteligência do art. 537, § 3º, do Código de Processo Civil. Descumprimento da liminar que restou caracterizado e, por consequência, devida a multa diária.”
(N.U 1008945-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS E GUARDA DE FILHOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES E INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA JÁ ANALISADAS EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO –
EXORBITÂNCIA DA MULTA COMINATÓRIA
– ASTREINTE SEM LIMITE DE ACUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ –
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO MONTANTE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É inviável a rediscussão da responsabilidade do agravante pelo cumprimento do acordo homologado judicialmente e da incidência da multa, pois tais matérias já foram apreciadas em recurso anterior e estão acobertadas pela preclusão. A multa cominatória (astreinte) tem caráter coercitivo e não indenizatório, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de enriquecimento sem causa. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a astreinte pode ser revista a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando demonstrada sua exorbitância.
No caso, evidenciada a desproporção da multa, cujo montante supera significativamente a obrigação principal, impõe-se sua limitação para adequação aos parâmetros legais
.”

(N.U 1033052-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXORBITÂNCIA DO VALOR. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo o valor de multa cominatória para R$ 100.000,00. O agravante busca a redução do valor arbitrado, apontando enriquecimento sem causa da parte agravada e pleiteando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o valor da multa cominatória, arbitrado em decisão judicial, deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa. III. RAZÕES DE DECIDIR A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui a função de coagir ao cumprimento da obrigação, não podendo gerar enriquecimento injustificado.
Conforme entendimento consolidado no STJ, o valor das astreintes pode ser revisto, de ofício ou a requerimento, quando se mostrar irrisório ou exorbitante. No caso em análise, o valor arbitrado revelou-se excessivo, justificando a sua redução, em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A multa cominatória deve ser suficiente para compelir ao cumprimento da obrigação judicial, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, Ag 1359051/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011; STJ, REsp 708290/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 26.06.2007.”

(N.U 1033510-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA EM PARTE –
ASTREINTE – REDUÇÃO NECESSÁRIA, MAS COM RAZOABILIDADE
– CONSIDERÁVEL RECALCITRÂNCIA DO AGRAVADO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O montante atingido pela multa diária deve ser reduzido quando se mostrar excessivo, porém com razoabilidade para evitar que represente incentivo à recalcitrância
. “As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios” (STJ, AgInt no REsp n. 1 .963.280/SP, DJe de 19/9/2022.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001304-97.2024.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso,
para o fim de
limitar o valor total da multa cominatória imposta ao Banco agravante ao teto de 50% do valor principal da obrigação descumprida
, com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025